Tribunal: TJDFT
Processo: 0726158-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por AUTO QUALIDADE COMERCIO DE PECAS LTDA, contra acórdão de ID – 29214127. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 28935246. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 22 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator